Tribunal: TCU
Processo: 011.711/2012-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9513/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, e na forma do art. 218 do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em dar quitação de dívida à Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará - Emater/PA (CNPJ 05.402.797/0001-77) e aos responsáveis Suleima Fraiha Pegado (CPF XXX.019.592-XX) e Ítalo Cláudio Falesi (CPF XXX.481.782-XX), ante o recolhimento do débito solidário cominado pelo item 9.2 do Acórdão 4709/2014-TCU-Primeira Câmara , de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.711/2012-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural - Emater - PA (05.402.797/0001-77); Suleima Fraiha Pegado (XXX.019.592-XX); Ítalo Cláudio Falesi (XXX.481.782-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Pará 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Elaine dos Santos Silva (21511/OAB-PA) e outros, representando Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural - Emater - PA; Rosa Maria Soares Couto (16481/OAB-PA), representando Ítalo Cláudio Falesi; Luana Tainah Rodrigues de Mendonca Ribeiro (28.949/OAB-DF) e outros, representando Suleima Fraiha Pegado. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.